Tribunal: TJSP
Processo: 1506122-68.2022.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Nova Odessa contra sentença que extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva, em razão do falecimento da executada antes do ajuizamento da ação.
II. Questões em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Nova Odessa contra sentença que extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva, em razão do falecimento da executada antes do ajuizamento da ação.
II. Questões em discussão.
2. Duas questões: (i) possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio; (ii) condenação ao pagamento de custas.
III. Razões de decidir.
3. O redirecionamento ao espólio é vedado quando o falecimento ocorre antes da citação. 4. A substituição do sujeito passivo não configura erro material ou formal, sendo vedada pela Súmula 392 do STJ. 5. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É vedado o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do executado ocorre antes do ajuizamento da ação. 2. A substituição do sujeito passivo da CDA não configura erro material ou formal, sendo vedada pela Súmula 392 do STJ.